Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739754-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO SERGIO SIMAO AGRAVADO: GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Geraldo Sérgio Simão pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que determinou o retorno dos autos ao arquivo definitivo. Em suas razões, o agravante sustenta a impossibilidade de indicação do valor devido, haja vista se tratar de título executivo judicial ilíquido. Alega a desnecessidade de recolhimento de custas para instauração da fase de liquidação de sentença. Alega que, conforme tabela de custas do TJJDFT, não há previsão de recolhimento de custas para a instauração de liquidação de sentença. Alega que o perigo de dano irreparável consiste em condicionar o prosseguimento da liquidação ao recolhimento das custas, forçando o agravante a arcar com ônus processuais injustificados. Alega que, caso indique valor superior ao efetivamente devido, corre-se o risco de ser condenado em honorários sucumbenciais sobre referido valor. Liminarmente, requer a antecipação de tutela para determinar o regular prosseguimento da liquidação de sentença, sem a necessidade de indicar previamente o valor devido ou recolher custas processuais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano, este emerge do arquivamento do processo, uma vez que, nessa hipótese, a parte fica impedida de dar continuidade à liquidação da sentença, etapa indispensável à apuração do valor da condenação. Sem a conclusão dessa fase, o direito reconhecido judicialmente permanece sem efetividade, o que acarreta prejuízo à parte vencedora, que se vê privada de promover a cobrança do valor que lhe é devido. Por sua vez, a probabilidade do direito resta evidenciada, haja vista que a liquidação de sentença constitui mera fase processual incidental que antecede o cumprimento de sentença, de modo que não parece ser devido o pagamento de custas para sua instauração. Ademais, tratando-se de título judicial ilíquido, parece ser inviável exigir da parte a indicação do valor devido antes da conclusão da liquidação, justamente porque essa etapa tem como finalidade apurar o montante exato da condenação. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela postulada para desarquivar os autos do processo de origem e determinar o regular processamento da liquidação de sentença, independentemente do recolhimento de custas. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator